Tribunal: TJMT
Processo: 0010756-37.2011.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010756-37.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO - CPF: 841.840.511-20 (APELANTE), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - CPF: 033.086.319-38 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), CLAUDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 406.332.921-68 (APELANTE), SUELI COURA RODRIGUES - CPF: 020.774.171-96 (APELANTE), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDA COURA RODRIGUES - CPF: 974.683.201-87 (APELANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), ABDORAL ROMAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.363.667-15 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES (APELANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), CLAUDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 406.332.921-68 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES (APELADO), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - CPF: 033.086.319-38 (ADVOGADO), SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO - CPF: 841.840.511-20 (APELADO), SUELI COURA RODRIGUES - CPF: 020.774.171-96 (APELADO), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (APELADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE APARECIDA COURA RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDA COURA RODRIGUES - CPF: 974.683.201-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – ADMITIDA APENAS A OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DO BENEFÍCIO – DEMAIS VICIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Uma vez admitido apenas o vício de omissão sobre a análise do pedido do benefício da justiça gratuita e sanado, os embargos se apresentam como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que, embora sejam acolhidos, o provimento parcial se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA.
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto, apenas para abater do quantum indenizatório da condenação, o valor do DPVAT.

Alega a empresa embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de Justiça Gratuita, alegando que comprovou a hipossuficiência, bem como omissão quanto à fundamentação, à luz do art. 935 do CC/2022 c/c art. 5o, LIV e LV da Constituição da República, sobre o cabimento da produção de prova testemunhal para a comprovação de culpa exclusiva da vítima, considerando que não teria composto a lide criminal.

Pede, assim, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta o não cabimento da justiça gratuita; rediscussão a matéria e pede sejam os embargos rejeitados (Id n. 253235686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão à embargante, no que tange à alegada omissão sobre a análise do pedido de benefício da Justiça Gratuita, de forma que, sanando este vício, defiro,

em tempo, o pedido, como corolário da efetividade do acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo este deferimento integrar o acordão embargado.

Por outro lado, quanto aos demais vícios de omissão apontados, embora a embargante alegue a ocorrência de omissão, o faz com nítido objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, o voto condutor do acordão, sobre o ponto, disse:

“[...]
Em que pese a alegação da empresa sobre a independência das esferas cível e penal, fato é que no caso, não há como desconsiderar que o condutor do veículo da concessionária Apelante foi condenado criminalmente por homicídio culposo, com sentença já transitada em julgado (trânsito em julgado é incontroverso).

No processo criminal, foram apurados materialidade (morte pelo laudo de necropsia) e autoria (fato e nexo causal).

A autoria ficou demonstrada como sendo do motorista que conduzia o ônibus que passou sobre a perna da vítima/passageiro (funcionário da concessionária), atribuindo-lhe culpa exclusiva no atropelamento, e, por consequência, na morte ocorrida por complicações. Ou seja, evidente que do julgamento criminal se evidencia, sem dúvidas, a responsabilidade da empresa, já que demonstrado o nexo de causalidade, a autoria e o dano.
(...)

(destaquei).

A conclusão do julgado, caldada nos fundamentos legais e probante dos autos, foi claro, não havendo que se falar em omissão.

De fácil verificação, então, que os argumentos da embargante evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configuram os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão da embargante. Assim, o que se tem como certo é que a sua insurgência, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os argumentos da Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que admitida a omissão tão somente sobre a análise do pedido de Justiça Gratuita, e sanada esta, ACOLHO, mas
dou parcial provimento aos embargos declaratórios
, tão somente para integrar ao acordão o deferimento do benefício pleiteado.

Outrossim, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025